Tribunal: TJDFT
Processo: 0736700-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA DE EMPREENDIMENTO. PROPRIETÁRIOS ATUAIS NÃO AFETADOS PELA CONDUTA ILÍCITA DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS PARTES EXEQUENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação oferecida pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se as partes exequentes possuem legitimidade ativa para propor o presente cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No cumprimento individual de sentença coletiva, a parte exequente deve comprovar o dano sofrido, bem como o nexo causal entre este e a conduta do ofensor. Somente assim poderá qualificar-se como titular do direito à reparação.
4. Nos termos do acórdão exequendo, o direito ao recebimento de indenização por danos morais individuais, objeto do cumprimento individual de sentença, decorreu da conduta da executada de veicular propaganda enganosa aos consumidores.
5. As partes exequentes não foram vítimas, tampouco lesadas, pela propaganda enganosa, uma vez que adquiriram suas unidades imobiliárias já tendo conhecimento da real destinação do imóvel (informação expressa no contrato de cessão de direitos e obrigações que foi assinado). Além disso, a ação coletiva foi proposta antes da celebração desse contrato.
6. In casu, o direito à reparação por danos morais individuais não se trata de um crédito próprio da coisa (“propter rem”), vinculado ao imóvel, mas sim de um direito subjetivo de cada consumidor que teve sua honra violada pela propaganda enganosa veiculada pela agravante, consoante expressamente dispôs o acórdão exequendo da ação civil pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1841882, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03.04.2024;
TJDFT, Acórdão n. 1907234, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024.